Tribunal: TJDFT
Processo: 0733576-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733576-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE WILAMIS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 50128203) interposto por H. D. S. C., menor impúbere, representada por seu genitor, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, não deferiu tutela de urgência, concernente na obrigação de fornecimento de determinada fórmula de leite especial (NOVAMIL RICE), conforme prescrição médica. Eis o teor do decisório, na parte correlacionada ao recurso (ID 166717296 do processo de origem): “[...] Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, tratamento com a fórmula NOVAMIL RICE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no relatório ID 166514113, com custo anual estimado em R$ 47.274,80, conforme Nota Técnica 1490 do NATJUS (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1490.pdf/view). O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstância não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 1490 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1490.pdf/view) e 1290 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1290.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões DESFAVORÁVEL e FAVORÁVEL COM RESSALVAS, respectivamente, à dispensação ao custeio da tecnologia. De outro lado, no relatório ID 166514113, o médico assistente, não requereu urgência na dispensação, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Ademais, conforme informado nas notas técnicas acima citada, há parecer da CONITEC desfavorável à incorporação da tecnologia e, conforme Enunciado 103 da VI Jornada de Saúde do CNJ "Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)” Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. [...]”. (Sem destaque no original) Inconformada, a agravante sustenta que o Distrito Federal deve ser compelido a custear a aludida fórmula de leite especial (NOVAMIL RICE), com base, sobretudo na determinação constitucional prevista no artigo 196. Também elenca outros normativos e decisões judiciais oriundas de diversos Tribunais que entende amparar o pedido. Argumenta, ainda, que o tratamento requer urgência, na medida em que a enfermidade que a acomete é de natureza grave, e se encontra em estágio que compromete sua subsistência, ou seja, gerando risco de danos irreparáveis. Sobre essa alegação, apresenta laudo médico (ID 166514115 do processo de origem) em que a especialista, Dra. Ana Aurélia Rocha da Silva (CRM 8984/DF) relata a condição da agravante, entre outros tantos documentos e provas. Defende correr risco em sua integridade física, o que justifica a urgência da pretensão. Requer a concessão de tutela de urgência recursal e, no mérito, que seja a r. decisão reformada. É o relato do essencial. Decido. Estabelece textualmente o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. O indeferimento de tutela de urgência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão abarcada no inciso I do artigo 1.015 do CPC. Dito isso, passamos às minudências do caso posto, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e ss. do Código de Processo Civil. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Não há dúvidas de que o caso em comento é de urgência, porquanto se discute questão atinente à saúde da agravante, consoante se extrai do laudo médico que instrui a ação de conhecimento (ID 166514115 dos autos de origem). Observa-se que a terapia realizada com a fórmula nutricional em questão se encontra registrada na ANVISA, mas não é padronizada pelo Ministério da Saúde. Destaca-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EDcl no REsp 1.657.156/RJ (recurso repetitivo), sob a relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, afirmou a possibilidade de o Poder Judiciário determinar que o Poder Público forneça remédios que não estejam previstos na lista do SUS desde que cumpridos os requisitos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as informações constantes do laudo médico são suficientes à formação de seu convencimento. 3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento. 4. A pretensão de inserir requisito diverso dos fixados no acórdão embargado para a concessão de medicamento não é possível na via dos aclaratórios, pois revela-se como mero inconformismo e busca de rejulgamento da matéria. 5. No caso dos autos, faz-se necessário tão somente esclarecer que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela ANVISA. 6. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para esclarecer que onde se lê: "existência de registro na ANVISA do medicamento", leia-se: "existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. No caso dos autos, não há vício a ensejar a modificação do que foi decidido no julgado. 3. Todavia, tendo em vista as indagações do embargante, é necessário fazer os seguintes esclarecimentos: (a) o laudo médico apresentado pela parte não vincula o julgador, isto é, cabe ao juiz avaliar o laudo e verificar se as informações constantes nele são suficientes para a formação de seu convencimento quanto à imprescindibilidade do medicamento; (b) a exortação constante no acórdão embargado para que o juiz, após o trânsito em julgado, expeça comunicação ao Ministério da Saúde e/ou CONITEC a fim de realizar estudos quanto à viabilidade de incorporação no SUS do medicamento deferido, deve receber o mesmo tratamento da situação prevista no § 4o do art. 15 do Decreto n. 7.646/2011. 4. Necessário, ainda, realizar os seguintes esclarecimentos, agora quanto à modulação dos efeitos: (a) os requisitos cumulativos estabelecidos são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018; (b) quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento. 5. Embargos de declaração rejeitados. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARTE AUTORA. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. No caso dos autos, não há vício a ensejar a integração do que decidido no julgado, pois, não constitui omissão o mero inconformismo com a conclusão do julgado, manifestado nas seguintes afirmações: que o STF tem admitido o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA; que a questão está sendo apreciada, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, mas que ainda não foi concluído o julgamento; que o requisito de registro na ANVISA fere o princípio da isonomia. 3. Embargos de declaração rejeitados. PROCESSUAL CIVIL. ART. 494, I, DO CPC/2015. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO REPETITIVO. 1. O inciso I do art. 494 do CPC/2015 possibilita ao julgador a correção de ofício de eventuais inexatidões materiais no decisum. 2. No caso dos autos, a fim de evitar dúvidas, impõe-se a alteração do termo inicial da modulação dos efeitos. 3. Ante o exposto, de ofício, altera-se o termo inicial da modulação dos efeitos, do presente recurso especial repetitivo, para a data da publicação do acórdão embargado (4/5/2018). TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 21/9/2018 – grifo nosso.) É de se ver, portanto, que o registro na ANVISA não constitui circunstância destacada do uso autorizado pela Agência e, assim, muitos fármacos têm registro sanitário, todavia, não se encontram padronizados no SUS. Compreendo, no caso, que se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela parte agravante. Nos termos do art. 6o, caput, da Carta Magna, o direito à saúde é considerado como um dos direitos sociais, impondo ao Estado a realização de políticas públicas sociais voltadas ao atendimento das necessidades básicas e inerentes ao ser humano, em observância ainda ao artigo 1o, inciso III, da CF/88, norma unificadora dos direitos fundamentais. Por sua vez, o STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados, ou seja, dos medicamentos não incorporados em ato normativo do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos, abaixo elencados: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso em exame, ficou demonstrado nos autos de origem, sobretudo pelo expediente médico (ID 166514115 do processo de origem) que o caso da agravante requer cuidado e urgência. Sobre essa constatação, a especialista, Dra. Ana Aurélia, relata a condição da recorrente e, ao final, sugere que a criança “apresenta quadro clínico compatível com doença do refluxo gastroesofágico secundário à alergia à proteína do leite da vaca”. A médica prossegue: “a criança apresentava náuseas, vômitos, engasgos, recusa alimentar e choro persistente, além de baixo ganho ponderal. Fez uso de várias fórmulas incluindo hidrolisados proteicos e fórmula de aminoácidos, as quais recusou, não obteve melhora clínica e/ou evoluiu com outras manifestações como constipação e cólicas” Houve boa aceitação, melhora muito significativa dos sintomas e bom ganho ponderal fazendo uso da fórmula Novamil Rice. A criança deverá, receber essa fórmula por prazo indeterminado. Corrobora essa evolução outro relatório médico, desta feita firmado pelo Dr. Victor de Amorim Campos (CRM 20350/DF), em que o profissional assevera que a fórmula nutricional “mostra-se como imprescindível para o correto desenvolvimento nutricional da criança, o que também acarreta em seu correto desenvolvimento neuropsicomotor, devendo a mesma ser mantida até avaliação posterior com teste de provocação oral, a ser realizado não antes de 1 ano de vida” (ID 166514113 do processo base) Em que pese a existência de Nota Técnica do NATJUS não favorável à demanda, em caso similar, sendo essa, inclusive, uma das razões para o indeferimento pelo Juízo singular, penso que deve prevalecer a prescrição médica, havendo dúvida razoável esta e a Nota Técnica do NATJUS, em razão da possibilidade de produção de tese contrária. Nesses termos, o pleito autoral deve ser acolhido. Ao menos, até que se analise o mérito do recurso com maior minudência. Os documentos médicos apresentados pela paciente demonstram taxativamente a imprescindibilidade do aparato medicamentoso para seu tratamento, sob pena de evolução da doença, além de ter a médica responsável refutado o uso de outros fármacos ineficazes para o caso. Ora, se há evidências científicas das vantagens e eficácia do uso da fórmula alimentar pleiteada para tratamento da moléstia da postulante e considerando que os profissionais incumbidos do acompanhamento clínico são aqueles que detêm melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não aparenta razoabilidade negar a ela o acesso a esses recursos mais apropriados ao seu quadro de saúde, obrigando-a a aceitar método diverso, expressamente contestado pela especialista que a acompanha. Não há como negar que estamos diante de nítido caso em que a eventual omissão e/ou demora na prestação dos cuidados da infante agravante podem levá-la, numa hipótese mais drástica, à inanição, culminando em sua morte, por falta de alimentação adequada. Isso, por certo, confirma a urgência alegada. Noutro viés, a alimentação especial possui registro na ANVISA e o fato de não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos tratamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-los ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único meio eficaz, consoante recomendação médica. Sobre o tema já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. FÓRMULA NUTRICIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DO ESTADO. MARCA ESPECÍFICA. PEDIDO FUNDAMENTADO. TENTATIVAS COM FÓRMULAS DIVERSAS. INEFICAZES. NATJUS. PARECER FAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a necessidade de procedimento médico à parte demandante, é dever dos entes públicos o fornecimento, garantindo as condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. 2. A legislação impõe ao Distrito Federal a obrigação de dar atendimento médico à população, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito à assistência necessária a uma vida minimamente digna. 3. Restando demonstrado nos autos a essencialidade da fórmula alimentícia à criança, é imprescindível o seu fornecimento quando embasado por relatórios médicos contendo a descrição de ser indispensável ante o iminente risco à saúde da infante. 4. Na hipótese dos autos, não procede o argumento do Distrito Federal quanto ao direito à saúde não conduzir a direito a um determinado produto de uma determinada marca, isso porque, tal sustentação não constitui motivo idôneo a obstar o fornecimento da fórmula nutricional ao paciente, nos termos do art. 207, inc. XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 196 da Constituição Federal. 4.1. Cabe destacar que a médica responsável pelo tratamento da requerente/apelada, indica expressamente que houve a tentativa de inserção de outras dietas com alimentos similares ao Neocate, porém somente este complexo de aminoácidos livres acarretou a resolução e recuperação de curva ponderal da recorrida. 5. Cabe esclarecer que a hipótese dos autos não pode ser confundida com casos em que, por preferência, é exigida marca específica, pois, o pedido da fórmula de aminoácidos livres (Neocate) mostra-se fundamentado, conforme disposto no Relatório Médico acostado ao autos, e constitui-se como produto adequado para o caso em questão, já que, consoante relatado pela médica assistente, foi realizada a tentativa de troca para Alfamino, disponibilizado pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, porém a infante não apresentou melhoras, com evolução de Proctite e sérios sintomas de alergias quando do uso da proteína do leite da vaca. Acrescente-se, de igual modo, que, em atendimento anterior, o médico responsável registrou o diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca - APLV, sublinhando que a paciente não possui tolerância para a fórmula dispensada pela Secretaria de Saúde, sendo lhe recomendado o uso específico de Neocate.5.1. Registre-se parecer favorável do NATJUS. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1641147, 07026404020228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 26/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ESPECIAL À BASE DE ARROZ. NOVAMIL RICE. Considerando a primazia à tutela dos direitos da criança (artigos 3o, 4o e 7o, da Lei no. 8.069/90), bem como as peculiaridades do quadro clínico da criança com quadro de alergia à proteína do leite de vaca (APLV) e seletividade alimentar severa, e histórico de reações adversas causadas por outras fórmulas testadas anteriormente, prudente que seja concedida a fórmula demandada (Novamil Rice), à base de arroz, sob pena de submeter a criança a mais um processo arriscado e de sofrimento. (Acórdão 1636352, 07232395420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, estando a paciente agravante acometida de enfermidade de natureza grave (refluxo gastroesofágico grave - DRGE) que demanda tratamento por meio de fórmula de alto custo registrado pela ANVISA, evidenciado que não dispõe de condições financeiras para custeá-lo e que os tratamentos com os fármacos dispensados pela rede pública de saúde não surtem os efeitos terapêuticos esperados, satisfazem-se os pressupostos para que lhe seja assegurado o fornecimento do tratamento prescrito pelo médico assistente, consoante parâmetros delineados na tese repetitiva vinculada ao Tema no 106 do colendo STJ. Portanto, por preencher integralmente os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar ao Distrito Federal que forneça a fórmula de leite especial (NOVAMIL RICE) prescrita nos relatórios médicos (IDs 166514115 e 166514113 – autos de origem), no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Considerada a urgência vislumbrada, confiro força de mandado à decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador